Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e conter os dados necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar a citação e o bom desenvolvimento do processo, determinará que o autor/exequente a emende.
3. Em caso de descumprimento da determinação, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, nos termos do art. 321, I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida. Unânime.